Tribunal: CARF
Processo: 10830.009038/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009038/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.069 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GLAUCIA TONELLO POLLASTRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009038/2010-17
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009038/2010-17

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 9 a 14, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício 2008, no valor de R$ 4.125,00,
sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 30/06/2010),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 8.137,80.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13
e 14) o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 15.000,00, por falta de
comprovação.
3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou tempestivamente, fl.
18, em 01/07/2010 a impugnação de fls. 03 e 04 para alegar, em síntese, que:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2014 (e-fls. 45/46), o
sujeito passivo interpôs, em 22/05/2014 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas pelos documentos já juntados aos autos, os quais possuiriam todas as
formalidades legais necessárias, e que cabe à autoridade fiscal comprovar a falsidade dos
documentos apresentados.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009038/2010-17

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$15.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que os recibos apostos juntamente à impugnação
da interessada não se revestem de todas as formalidades legais determinadas pela legislação
correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Em apreciação aos mesmos (e-fls. 28/30)
verifica-se a ausência do endereço do profissional prestador do serviço, o que impossibilita sua
aceitação como prova para a dedução pretendida pela contribuinte, a qual deve ser sua glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas mantida, no valor de R$15.000,00.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.069 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009038/2010-17

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 57
DF CARF MF
Original